Tribunal: TJBA
Processo: 8004211-06.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004211-06.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JOSE PAULO RODRIGUES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
STEFANI VITALIS MIAGUTI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por herdeiros de servidor temporário da carreira de agente de infraestrutura, contratado em 01/11/2015 e falecido em 18/11/2023. Os autores pleitearam o pagamento de verbas rescisórias referentes a férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional e FGTS. A sentença de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária, ainda que sem concurso público, impede o pagamento de verbas rescisórias; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações do vínculo contratual descaracterizam a natureza excepcional da contratação temporária, autorizando o pagamento das parcelas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem concurso público, embora nula para fins de efetivação e estabilidade, não exonera a Administração Pública do dever de pagar as verbas de natureza remuneratória decorrentes da efetiva prestação de serviço, como FGTS e férias proporcionais.
A sucessiva e reiterada renovação do contrato temporário descaracteriza a excepcionalidade da contratação, configurando desvirtuamento da regra prevista no art. 37, IX, da CF/88, nos termos do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
O não pagamento das verbas reconhecidas como devidas implicaria enriquecimento ilícito por parte do ente público, que usufruiu dos serviços do servidor falecido durante anos sem a devida contraprestação final.
A jurisprudência consolidada no âmbito do STF, TST e TJBA reconhece o direito ao pagamento de verbas rescisórias, mesmo em casos de contratação precária e sem concurso público, desde que comprovada a prestação de serviços.
A fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação da sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sem concurso público não afasta o dever da Administração de pagar as verbas remuneratórias devidas em razão da prestação de serviços.
A reiteração e prorrogação sucessiva de contratos temporários configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, atraindo o direito ao pagamento de férias e FGTS.
O inadimplemento de verbas rescisórias em tais hipóteses configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX, e §2º; art. 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8004211-06.2025.8.05.0113
, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como apelados
EMERSON DE ARAUJO SANTOS e ENDERSON DE ARAUJO SANTOS, na qualidade de herdeiros de JOSÉ PAULO RODRIGUES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator